Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741462-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO APELADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, ora executada/apelante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF no bojo de procedimento atinente a cumprimento de sentença instaurado em favor de WLACIMAR FERREIRA DA SILVA, ora exequente/apelado. Na origem, proposto o referido cumprimento de sentença pela parte exequente, a executada foi devidamente citada. Em seguida, dentro do prazo legal, a executada ofertou impugnação ao feito executivo proposto (ID Num. 49124518). Após análise das circunstâncias relacionadas ao caso, o Juízo a quo proferiu decisão, por meio da qual homologou cálculos oferecidos pela Contadoria Judicial, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada e condenou a parte exequente ao pagamento de verba honorária apurada sobre excesso de execução (ID Num. 49124534). Todavia, sobrevieram embargos de declaração opostos pela parte exequente, os quais, após o devido contraditório oportunizado à executada, foram acolhidos com efeitos infringentes. Dessa forma, reconhecido vício no decisum embargado, o Juízo Singular promoveu o saneamento decisório, tendo, ao fim, substituído dispositivo anterior, declarando a rejeição à impugnação ofertada pela executada e intimando a parte exequente a dar prosseguimento ao feito. Contra o referido pronunciamento judicial integrativo, a executada interpõe o presente recurso de apelação (ID Num. 49124545). A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID Num. 49124541): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 159685872) opostos pelo exequente em face da decisão de ID. 159200231 que homologou os cálculos da contadoria judicial e acolheu em parte a impugnação da executada para o reconhecimento de excesso na execução. Em síntese, aponta erro material na decisão embargada. Afirma que o valor exequendo sempre foi a quantia de R$ 625.325,67 que, com os acréscimos de multa e honorários da fase de cumprimento, passa ao valor de R$ 750.390,80, sendo a mesma quantia apurada pela contadoria do juízo. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões de ID. 161255179, reconhecendo em parte a omissão apontada. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que assiste razão ao embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro CONTRADIÇÃO. Primeiramente, cumpre destacar que não há qualquer reparo a ser feito quanto à homologação do cálculo apresentadora pela Contadoria Judicial (ID. 154074876), eis que observou os parâmetros da execução e o comando da decisão judicial anterior. Também não merece ajuste a conclusão de que a parte executada é devedora da quantia de R$ 750.600,91, na data de 14/12/2022, já computados os acréscimos legais do art. 523, § 1o, do CPC. O ponto a ser reparado diz respeito ao valor da execução e ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Necessário proceder ao relatório detalhado da presente execução. Na decisão embargada, constou que o exequente efetuou a cobrança do montante de R$ 1.894.362,15; contudo, tal constatação decorreu de uma interpretação equivocada da petição de emenda que serviu de base para o cumprimento de sentença (ID. 142483217). Primeiramente, ao contrário do apontado pela parte embargada, entendo que a parcela da quota parte que foi depositada judicialmente em favor do credor nos autos principais de consignação em pagamento (valor histórico de R$ 612.500,00) não compõe o valor da presente execução. Embora o exequente também pleiteie o levantamento do depósito, a execução é movida para compelir a parte executada a pagar o valor remanescente que o credor entende como devido, tal é a quantia que define o valor da presente execução, pois é o cerne da controvérsia. Na referida emenda de ID. 142483217, o exequente demandava o pagamento do débito remanescente de R$ 473.590,53. A emenda foi acolhida (ID. 142520943); a parte executada, intimada para pagamento voluntário. Na sua impugnação de ID. 145175077, a executada pugnou para ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação quanto ao montante de R$ 612.500,00 (depositado no processo de consignação em pagamento). Não obstante isso, afirmou que o valor remanescente seria de R$ 272.233,81. Após o recebimento da emenda e da apresentação de impugnação pela executada, o credor pugnou pela retificação dos cálculos para o novo valor de R$ 750.390,80, conforme petição de ID. 147182245. Diante da retificação solicitada, o juízo intimou a executada para se manifestar, conforme despacho de ID. 147187990. Na sequência, a parte devedora apresentou nova impugnação de ID. 150384603. Em síntese, reiterou os termos da defesa anteriormente apresentada, considerando que o valor correto da dívida remanescente ainda era de R$ 272.233,81. Dessa forma, o valor da execução apontado pelo credor – antes dos cálculos judiciais – era de R$ 750.390,80. A parte executada não realizou qualquer pagamento ou garantia em relação ao débito ora exequendo. A contadoria judicial apontou que, na data de 14/12/2022, a dívida do presente processo era de R$ 625.500,76. Computando-se os acréscimos legais do art. 523, § 1o, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário, o juízo concluiu que o valor da dívida era de R$ 750.600,91. Por todo o exposto, não se identifica atual excesso na execução, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida. Assim, ACOLHO os embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar vício de contradição nos termos da presente decisão. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora. Prazo: 15 (quinze) dias.” Intimada, a parte exequente apresentou contrarrazões (ID Num. 49124551). Após, foi proferido despacho, por meio do qual foi a executada/apelante intimada a se manifestar acerca do cabimento do recurso interposto (ID Num. 50604897) – em respeito ao que dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Porém, a recorrente se manteve inerte (ID Num. 51406300). É o necessário relatório. DECIDO. Conforme se extrai dos autos, a parte executada interpõe recurso de apelação em face de decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença de origem. Diante desse quadro, cumpre lembrar que, em decorrência do Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade), cada pronunciamento judicial (art. 203, Código de Processo Civil) comporta uma única espécie de recurso. Como consequência lógica da aplicação desse Princípio, emerge um dos principais pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento, que pressupõe previsão expressa em Lei (recorribilidade) e, ainda, adequação à obtenção do resultado pretendido. Feitas essas breves considerações introdutórias, verifica-se, no caso em exame, que o recurso pela executada interposto é, em verdade, incabível, uma vez que, por previsão legal expressa, a apelação é espécie recursal capaz de atacar sentenças e não decisões interlocutórias como a efetivamente recorrida. A conferir: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...). Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Código de Processo Civil - Grifos nossos). Dessa forma, constatado o descabimento do recurso manejado de fato, certifica-se o não preenchimento de indispensável pressuposto de admissibilidade recursal, o que, por consequência, impõe o não conhecimento do recurso interposto. Acrescente-se, ainda, que o caso em exame não comporta fungibilidade recursal, uma vez que a aplicação de tal instituto exige a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, o que, conforme relatado, inexiste na situação dos autos, dadas as diretas especificações do Diploma Processual vigente. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO. PROMOÇÃO EM AUTOS AUTÔNOMOS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INALTERADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença 2. A decisão foi expressamente nomeada pelo Juízo de origem como decisão interlocutória e homologou o laudo pericial sem extinguir o feito, o que evidencia a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 3. A circunstância de se tratar de liquidação de sentença promovida de forma autônoma não altera a natureza do pronunciamento judicial, sobretudo considerando que a parte requereu expressamente na petição inicial o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença após a obtenção do valor líquido a ser executado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1755055, 07153150520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES.DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e apenas abriu prazo para a defesa da ré, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707022, 07247600220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito recursal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2023 13:52:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora